Tribunal: STF
Processo: RHC 259222
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geovany Mazzochim Magalhaes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado em 28/1/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 2/4/2019. A decisão transitou em julgado em 20/7/2019 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 997.186 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que “prossiga no julgamento da impetração, apreciando a matéria suscitada no Habeas Corpus n. 997186/SC”. No mérito, requer “seja reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4, da Lei nº 11.343/2006, com a redução na fração de 2/3 (dois terços)”. 



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 11g de crack e 0,4g de cocaína. Ausência de impugnação específica. Inobservância do princípio da dialeticidade. Supressão de instância. Tese não apreciada pela instância ordinária. Tráfico privilegiado. Negativa. Réu primário. Ausência de prova segura de dedicação ao crime ou pertencimento a Orcrim. Constrangimento ilegal demonstrado. 



    – Requer-se o não conhecimento do habeas corpus, com a concessão da ordem, de ofício, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, conforme §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Por fim, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 



    2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.



    3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação a atividades criminosas, apontou os seguintes fundamentos (eDoc 6):



    Em buscas na residência, mais precisamente na lavanderia, dentro de um tênis, foram encontras e apreendidas 41 (quarenta e uma) pedras de substância semelhante a crack e 1 (uma) peteca de substâncias semelhante a cocaína. Ainda, em outros cômodos da casa, foram encontrados mais 3 (três) aparelhos de telefonia celular; 1 (uma) balança de precisão, e a quantia de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais) em espécie, tudo conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 34. 



    As substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação preliminar (fl. 39), que se constatou tratarem, aparentemente, das drogas conhecidas como crack e cocaína, que possui em sua composição substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, de uso proscrito em todo o território nacional, por força da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS e subsequentes alterações. 



    Não é demais lembrar que já haviam chegado até esta Promotoria de Justiça informações acerca da narcotraficância por parte da pessoa do denunciado, bem como seu envolvimento com a facção criminosa PGC. 



    Somado a isso, tem-se as denúncias de narcotraficância encaminhadas à Autoridade Policial, as quais restaram comprovadas no decorrer das investigações, onde se obteve êxito em verificar o intenso "entra e sai" de pessoas na residência de GEOVANY, as quais permaneciam no local pouco tempo e logo saíam, caracterizando a movimentação típica de pontos de drogas (fotografias de fls. 18/19). 



    Frise-se que esta não é a primeira vez que Geovany, vulgo Pincher, está envolvido com atividades criminosas, sendo que desde adolescente já traficava, sendo totalmente organizado nesta função e responsável inclusive pela "contabilidade", tendo sido apreendido um caderninho com anotações naquela época. 



    Posteriormente a isto, também se envolveu em duplo homicídio o qual tinha motivação relacionada ao tráfico e as vítimas usuários severos.



    [...]



    Outrossim, as denúncias anônimas passaram a ser fornecidas à polícia no mês de agosto de 2018, havendo ainda a confissão extrajudicial do acusado admitindo seu envolvimento com a comercialização de drogas nesta cidade no período de julho e agosto do corrente ano, o que evidencia que o acusado vinha realizando o tráfico de drogas já de longa data, não havendo falar em eventualidade na sua conduta. 



    Some-se a isto, a informação dos policiais de que já tinham conhecimento que o acusado vinha se envolvendo com o trafico de drogas nesta cidade há muito tempo, e que inclusive fazia parte da organização criminosa do Primeiro Grupo Catarinense – PGC. Contudo, esta última informação não restou sobejamente confirmada, já que nesta audiência um dos agentes públicos não conseguiu confirmar tal fato, o que não afasta a possibilidade de seu envolvimento com o crime organizado. 



    Ora, tais circunstâncias, por óbvio, evidenciam que o comércio espúrio era exercido diuturnamente e de forma permanente e contínua pelo acusado, que fazia do tráfico de drogas sua principal fonte de renda e sustento, o que impede o reconhecimento da figura privilegiada prevista no §4º da Lei em referência. (grifei)



    A figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), devendo ser aplicada apenas quando estiver demonstrado que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial. 



    A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga encontrada e as circunstâncias da apreensão são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante. Esse foi o entendimento firmado por esta Corte no HC 98.167 e no RHC 193.149, de cujas ementas extraio os seguintes trechos:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do réu a atividades criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes, destoando da simples revaloração de provas para efeito do enquadramento jurídico dos fatos. 



    Tal providência é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da orientação de ambas as Turmas do Supremo: HC 123.430, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin; e RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski. Desse último extraio o fragmento a seguir:



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente